Tribunal: TJSP
Processo: 1047518-82.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Servidor estadual – Pagamento a maior por erro da Administração. Desconto em folha – Inadmissibilidade – Descabimento da devolução na hipótese de valores recebidos de boa-fé pelo servidor. Precedentes. Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252

Ementa:
Ação ordinária – Servidor estadual – Pagamento a maior por erro da Administração. Desconto em folha – Inadmissibilidade – Descabimento da devolução na hipótese de valores recebidos de boa-fé pelo servidor. Precedentes. Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1047518-82.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado AGNALDO NOVAIS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047518-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.332/20 2/6
VOTO No 27.332/20
APELAÇÃO No 1047518-82.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO “EX-
OFFÍCIO”
APELADO: AGNALDO NOVAIS
Ementa: Ação ordinária Servidor estadual Pagamento a maior
por erro da Administração. Desconto em folha Inadmissibilidade
Descabimento da devolução na hipótese de valores recebidos de
boa-fé pelo servidor. Precedentes. Sentença de procedência da
ação Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença
recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I Trata-se de ação ordinária proposta por servidor estadual, oficial
administrativo, objetivando o reconhecimento do direito à cessação de desconto
efetuado em seus vencimentos, bem como a restituição de valores percebidos de
boa-fé, em razão de pagamento a maior por erro exclusivo da Administração.
A r. sentença de fls. 174/178, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda do Estado pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regulamente processado e respondido, presente, ademais, o
reexame necessário.
É o relatório.
II Os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Os documentos digitalizados comprovam, à saciedade, que o autor
é servidor estadual, oficial administrativo, lotado junto à Diretoria de Ensino da
Região de Taboão da Serra, bem como que, em virtude de reestruturação, teve
cessada sua designação como encarregado de setor, em 02.01.2012. Porém, em
virtude de erro administrativo, continuou a receber o pro labore referente ao
cargo até 2013. Ademais, instaurado procedimento de apuração do aludido
pagamento indevido, verifica-se ter sido arquivado, em razão da inexistência de
dolo ou má-fé do servidor, e do estorno em folha de pagamento (cf. fls. 20/23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047518-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.332/20 3/6
Estabelecidos tais fatos, segundo o artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se da fundamentação desenvolvida:
“[...]. Ausentes preliminares, passo ao mérito.
De início, observo que nos casos como o ora em exame, que versam a
respeito de recebimento de verba salarial paga indevidamente pela Administração, milita
em favor do servidor a presunção de boa-fé.
Não bastasse, verifica-se dos autos que a própria Administração, em sede
de apuração preliminar, reconheceu a inexistência de má-fé por parte do servidor, de
sorte que tal questão restou superada, não se desincumbindo a ré de produzir provas em
sentido contrário.
Nesse passo, é certo que a Administração pode rever seus atos, entretanto,
ao fazê-lo, não pode causar prejuízo a terceiros, tampouco transferir a culpa pelo seu erro
a terceiro de boa-fé.
Por outro lado, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento
quanto à irrepetibilidade de verba de caráter alimentar quando recebida de boa-fé e por
culpa exclusiva da Administração.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. VALORES
INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR SERVIDOR DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO.
DESNECESSIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art.1.022 do
CPC/2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo
tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ firmou entendimento no
sentido de que é incabível a devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao
servidor, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé. 3. Dessume-se que o
acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047518-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.332/20 4/6
merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83/STJ.4. Registre-se, por fim, que a boa-fé do servidor foi reconhecida pelas instâncias
ordinárias, soberanas na análise fática da causa, inviabilizando qualquer discussão,
quanto ao ponto, ante o óbice da Súmula 7/STJ.5. Recurso parcialmente conhecido e nesta
parte não provido. (REsp 1645818/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
E a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo não destoa
desse entendimento:
APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Autora que, por
determinado período, recebeu valores aos quais não mais fazia jus, por força de equívoco
da Administração Pública
Pretensão da Fazenda Pública Estadual, ora apelante,
voltada a que tais quantias sejam devolvidas aos cofres públicos - Impossibilidade Boa-
fé no recebimento pela servidora pública, e a verba percebida tem caráter alimentar
(vencimentos)
Recurso não provido. (TJSP;Apelação 1021717-67.2015.8.26.0053;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018)
Destarte, reconhecido nos autos que o recebimento da verba pelo autor se
deu de boa-fé, restando incontroverso que o equívoco ocorreu por culpa exclusiva da
Administração, não há qualquer fundamento legal para que se proceda à restituição de
quantias percebidas a título de verba alimentar.
Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados pela ré
a título de pro labore pago erroneamente à autora no período de 02/01/2012 a novembro
de 2013. Por consequência, condeno a ré à devolução dos valores indevidamente
descontados do holerite do autor, atualizados monetariamente da data de cada desconto,
com juros de mora a partir da citação.
[...].
Em face da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo legal, a
serem fixados quando da liquidação da sentença, na forma do artigo 85, § 4o, inciso II do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047518-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.332/20 5/6
Ao reexame necessário, após processados eventuais recursos voluntários.
Execução segundo as regras estabelecidas para os créditos de natureza
alimentar. P.R.I.C.”.
Efetivamente,
incorporados
os
fundamentos
supracitados,
desnecessário acréscimo para referendar-se o decidido pelo Juízo de origem.
Em reforço confiram-se os seguintes precedentes desta Colenda
Quarta Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PAGAMENTOS
INDEVIDOS ERRO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO - Pretensão inicial da SPPREV
para fins de condenar o réu a restituir à autarquia o valor de R$ 57.898,46, referente ao
período em que percebeu a pensão por morte mesmo após ter completado a idade de 21
anos erro exclusivo da Administração Estadual recebimento de boa-fé pelo servidor
pensão que guarda natureza alimentar irrepetibilidade erro atribuível exclusivamente à
Administração Pública que não pode prejudicar os interesses de terceiros de boa-fé
sentença de improcedência da ação mantida. Fixação de honorários para fase recursal.
Recurso da SPPREV improvido, com observação” (Apelação no
1004250-06.2017.8.26.0506, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 11.06.2018);
“APELAÇÃO. Descontos efetuados para compensar proventos pagos a
maior por erro da Administração. Inviabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça que é firme no sentido da desnecessidade de
devolução de diferenças pagas (por erro administrativo) quando recebidas de boa-fé pelo
segurado, especialmente diante da sua notória condição de hipossuficiente. Danos morais.
Rejeição. Aborrecimento decorrente da decisão administrativa (equivocada) que, por ser
inerente à vida em sociedade, sem consequências graves, é insuficiente à caracterização
do alegado abalo moral. Recurso desprovido” (Apelação no 0016470-10.2009.8.26.0223,
Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 19.02.2018);
“APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança -
Servidora pública municipal - Pagamento a maior realizado por equívoco no cálculo do
quinquênio
Restituição de valores com desconto em folha de pagamento -
Inadmissibilidade - Erro exclusivo da Administração Pública que não pode prejudicar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1047518-82.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.332/20 6/6
servidora de boa-fé - Entendimento consolidado pelo C. STJ - Sentença mantida Recursos
oficial e voluntário não providos” (Apelação no 3016177-55.2013.8.26.0576, Rel. Des.
Ana Liarte, j. 05.02.2018);
“Mandado de Segurança. Servidora pública estadual. Valores recebidos a
maior em virtude de erro no pagamento da aposentadoria. Pretensão de obstar os
descontos na folha de pagamento. Admissibilidade. Erro exclusivo da Administração.
Verba alimentar. Segurança jurídica e boa-fé. Sentença de procedência mantida. Recursos
improvidos” (Apelação no 1000900-28.2016.8.26.0576, Rel. Des. Luis Fernando Camargo
de Barros Vidal, j. 18.07.2016);”
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde
quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que
o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos
em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da verba
honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator